Tribunal: TJES
Processo: 5002393-24.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002393-24.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: CLEBER LECCO BERTAZO e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROPOSITURA ANTERIOR AO VENCIMENTO DA DÍVIDA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou improcedente a ação monitória ajuizada contra Cleber Lecco Bertazo, Jair Rocha Loureiro e Noemia Dorvina Soares Loureiro, sob o fundamento de que a ação foi proposta antes do vencimento da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar se a ação monitória pode ser proposta antes da data de vencimento da dívida prevista no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato firmado entre as partes previa o vencimento da primeira parcela para 16/07/2022, mas a ação foi ajuizada em 05/05/2022, ou seja, antes da exigibilidade do débito, o que inviabiliza o pleito monitório.

4. O princípio do
pacta sunt servanda
não pode ser invocado para justificar a cobrança antecipada de dívida cujo vencimento ainda não ocorreu.
5. A cláusula de autorização de débito automático em conta não pode ser interpretada de forma a transferir ao consumidor a obrigação de monitorar a existência de saldo disponível, sobretudo quando há previsões contratuais genéricas e percentuais sobre índices variáveis, o que dificulta a previsibilidade dos valores a serem debitados.
6. Assim, correta a sentença que julgou improcedente o pedido monitório, pois inexistia débito exigível no momento do ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação monitória não pode ser ajuizada antes da data de vencimento da dívida prevista no contrato.

Cláusulas contratuais que estipulem encargos variáveis e dificultem a previsibilidade do débito mensal podem ser consideradas abusivas.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código de Processo Civil, art. 700

Código de Defesa do Consumidor, arts. 46 e 51

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível n. 5001234-56.2021.8.08.0006, Rel. Des. X, j. em 10.08.2023

STJ, REsp 1.578.526/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 06.06.2017

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002393-24.2022.8.08.0006.

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS: CLEBER LECCO BERTAZO, JAIR ROCHA LOUREIRO E NOEMIA DORVINA SOARES LOUREIRO.

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

BANCO DO BRASIL S.A.
interp
ôs
recurso de apelação em face d
a
respeitável sentença
id 9088167, proferida pel
a
ilustre
Juíza
de Direito da
Segunda
Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões
da Comarca de Aracruz nos autos da ação monitória proposta por ele contra
CLEBER LECCO BERTAZO, JAIR ROCHA LOUREIRO E NOEMIA DORVINA SOARES LOUREIRO
,
que julgou “IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL” e resolveu “o mérito, na forma do artigo 487, I, CPC”.

N
as razões do recurso
(id 9088171
) alegou o apelante, em síntese, que: 1) observou o disposto no art. 700 do CPC; 2) “O contrato bancário faz Lei entre as partes, seguindo o princípio do pacta sunt servanda, a fim de fornecer segurança jurídica. No entanto, situações ocorridas ao longo do contrato poderão causar desequilíbrio, casos em que a legislação possibilita reajustes, a fim de que não ocorra a extinção do contrato, ou até mesmo a inadimplência, que poderá perdurar por um longo período”;
3) “tem-se que a intervenção do juízo de primeira instância no presente caso não está em consonância com os preceitos legais e por esse motivo a r. sentença carece de reforma para julgar procedentes os pedidos autorais”.

Requer
e
u

o
“
integral provimento, para reformar a r. sentença proferida para julgar procedente a demanda”.

O recurso não deve ser provido.

O art. 700 do Código de Processo Civil prevê que “A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer”.

A alegação do apelante de que observou o referido dispositivo não tem o condão de ensejar modificação na respeitável sentença recorrida. No caso, restou
comprovado
que o apelante propôs a ação monitória antes mesmo do vencimento da dívida.

No contrato coligido no id 9088012 está previsto na cláusula 2.4 que o “Vencimento 1ª Parcela: 16/07/2022”. A ação monitória, contudo, foi proposta em 05-05-2022 (id 9088007, PJe de primeiro grau).

A propósito, na respeitável sentença foi mencionado que “O contrato dispõe, de fato, que a parcela inicial venceria em 16/07/2022 e a final em 16/07/2026. Ou seja, com o ajuizamento da ação em 05/05/2022, a mesma se deu de forma anterior ao previsto no contrato” (id 9088167, p. 3).

Demais, sobre a alegação do
apelante de que
o contrato
estabelecia
que, mensalmente, os
apelados
deveriam deixar saldo em conta para cobrirem os encargos básicos que debitariam todo mês, foi esclarecido que “Em que pese a cláusula 2.5 preveja os encargos financeiros, bem como a disponibilização de saldo constar em cláusula autorização de débito em conta (fls. 05 do contrato), o termo é de adesão, e ante a hipossuficiência do consumidor, aliadas as extensas cláusulas contratuais, não há como inferir a ciência dos requeridos\embargantes quanto a tal rubrica. Além disso, as cláusulas que mencionam os encargos financeiros são em porcentagens sobre índices mercadológicos, o que por si só configura abusivo e ilícito para os requeridos\embargantes, pois sequer saberiam o valor que teriam como despesa, somada a parcela fixa, para pagamento mensal. A conduta inviabiliza qualquer planejamento financeiro e gera insegurança na relação comercial”.

P
osto isso,
nego
provimento
ao recurs
o.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)